Tribunal: TJES
Processo: 0023385-72.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023385-72.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e outros
APELADO: EDMAR PEREIRA GARCIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023385-72.2016.8.08.0048

APELANTE/APELADO: AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A

APELADO/APELANTE: EDMAR PEREIRA GARCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A

e por

EDMAR PEREIRA GARCIA
em face da r. sentença lançada às fls. 118/124 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo: i)

julgou procedente a pretensão autoral, para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos da parte autora; ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos na reconvenção, para determinar que o requerente/reconvindo proceda a exclusão da “Tarifa avaliação, reavaliação e restituição do bem” no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), assim como o valor de R$ 932,17 (novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) cobrado a título de seguro, a serem restituídos na forma simples.

Em razões de fls. 132/136,
AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A
aduz, em suma, que
deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da parte contrária, mormente diante de sua possibilidade de comprar um veículo e fazer financiamento. Também defende que não há abusividade na cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, ou ilegalidade na cobrança de Seguro Proteção Financeiro e Registro de Contrato.

Por seu turno,
EDMAR PEREIRA GARCIA
,
em recurso acostado às fls. 142/, pretende seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira, utilizando-se como parâmetro as taxas por ela mesmo praticadas.

Contrarrazões às fls. 144/146 e 149/166, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023385-72.2016.8.08.0048

APELANTE/APELADO: AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A

APELADO/APELANTE: EDMAR PEREIRA GARCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A

e por

EDMAR PEREIRA GARCIA
em face da r. sentença lançada às fls. 118/124 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo: i)

julgou procedente a pretensão autoral, para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos da parte autora; ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos na reconvenção, para determinar que o requerente/reconvindo proceda a exclusão da “Tarifa avaliação, reavaliação e restituição do bem” no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), assim como o valor de R$ 932,17 (novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) cobrado a título de seguro, a serem restituídos na forma simples.

Em razões de fls. 132/136,
AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A
aduz, em suma, que
deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da parte contrária, mormente diante de sua possibilidade de comprar um veículo e fazer financiamento. Também defende que não há abusividade na cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, ou ilegalidade na cobrança de Seguro Proteção Financeiro e Registro de Contrato.

Por seu turno,
EDMAR PEREIRA GARCIA
,
em recurso acostado às fls. 142/, pretende seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira, utilizando-se como parâmetro as taxas por ela mesmo praticadas.

Contrarrazões às fls. 144/146 e 149/166, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que concerne à cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP (Tema 958), o C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.

No caso em comento, contudo, o apelante não demonstrou que o serviço tenha sido efetivamente prestado, cabendo ponderar que, segundo entendimento firmado no mencionado precedente, a Corte da Cidadania consignou que “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa
”.

Desta forma, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança.

Com relação à tarifa do seguro, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (REsp 1.639.269/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

E, nos presentes autos, conforme bem asseverado pelo magistrado singular, “
não se pode dizer que houve livre contratação e, tampouco, que fora assegurada ao requerido liberdade na escolha da seguradora. O que se verifica é que, uma vez optando, o consumidor, pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora parceira ou integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Não há qualquer ressalva quanto a possibilidade de contratação de outra seguradora, a escolha do consumidor
”.

Sendo assim, considerando que a cláusula contratual não assegurou liberdade de escolha ao consumidor, deve também ser reconhecida sua ilegalidade.

Pondero ser cabível a restituição simples dos valores, já que o entendimento pacificado nessas situações é de que
"somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”
. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019), sendo este o posicionar adotado pela magistrada singular.

Por seu turno, no que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

In casu
, em análise do contrato celebrado entre as partes, verifico que a taxa de juros anual foi fixada em 31,5% (trinta e um vírgula cinco por cento), tendo o pacto sido celebrado em 29/10/2015 (fl. 06). E, conforme informação obtida junto ao Banco Central do Brasil, a média do mercado à época para transações da mesma natureza era de 25,89% (vinte e cinco vírgula oitenta e nove por cento) ao ano.

Dito isto,

é de se concluir que as taxas contratadas não se mostram abusivas, tal qual delineado na sentença, sendo descabida a pretensão da Apelante de que se utilize como critério outras taxas praticadas pela instituição financeira à época, mormente porque esta não é obrigada a utilizar os mesmos parâmetros em todos os contratos celebrados.

Finalmente, quanto ao benefício da gratuidade da justiça concedido em favor do réu na sentença ora vergastada, e impugnado pela autora, entendo ser o caso de sua manutenção, mormente em se considerando que se o réu não teve condições financeiras de arcar com o pagamento do financiamento, e se encontra amparado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, presumindo-se pela veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023385-72.2016.8.08.0048

APELANTE/APELADO: AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A

APELADO/APELANTE: EDMAR PEREIRA GARCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 – SEGURO – ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPEITADA A TAXA MÉDIA DO MERCADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
No que concerne à cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP (Tema 958), o C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”. No caso em comento, contudo, o apelante não demonstrou que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que afasta a legalidade da cobrança.

2.

Com relação à tarifa do seguro, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1.639.269/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). No entanto, a cláusula contratual não assegurou liberdade de escolha ao consumidor, impondo-se o reconhecimento de sua ilegalidade.

3.
Cabível a restituição simples dos valores, já que o entendimento pacificado nessas situações é de que "somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).

4.
A Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Precedentes.

5.

No caso concreto, é de se concluir que as taxas contratadas não se mostram abusivas, já que adequadas à média do mercado à época para transações da mesma natureza, sendo descabida a pretensão do Apelante de que se utilize como critério outras taxas praticadas pela instituição financeira à época, mormente porque esta não é obrigada a utilizar os mesmos parâmetros em todos os contratos celebrados.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.